Tribunal: TJSP
Processo: 0040768-23.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTE DE DEFESA AFASTADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.